Tribunal: TJDFT
Processo: 0721133-18.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA REALIZADA NO CARTÃO DE CRÉDITO MEDIANTE FRAUDE. SÚMULA 479 DO STJ. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar inexistentes todos os débitos apontados sob as rubricas (“SUMUP PLANOS DE SAÚDE, SÃO PAULO” e “PAG LUCAS VINICIUSMONT, BRASILIA”, (id 49601225), no total de R$ 3.408,17 e condenar a parte ré a estornar todos os valores atinentes aos juros e aos encargos cobrados.

2. O recorrente argumenta, em síntese, que as compras reclamadas foram liberadas e autorizadas através da assinatura e informação de senha pessoal, as quais somente o titular do cartão tem acesso. Afirma que o uso do cartão com chip e senha é de responsabilidade da recorrida. Alega, ainda, que não estão presentes nenhum dos requisitos necessários à reparação de danos morais ou materiais. Não foram apresentadas contrarrazões.

3. O ajuste entre as partes se caracteriza como relação de consumo, uma vez que as mesmas estão inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual o caso atrai solução à luz das normas do referido diploma legal.

4. A Súmula 479 do STJ dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Ademais, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, o ônus da prova, na hipótese de causa excludente de responsabilidade, é do fornecedor. É dever deste demonstrar a causa excludente da responsabilização capaz de romper com o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano experimentado pelo consumidor.

5. Cabe ressaltar, ainda, que o art. 6o, VIII, do CDC autoriza, a critério do julgador, a inversão do ônus da prova nas situações em que o consumidor for hipossuficiente. No caso em análise, em razão da impossibilidade de produção de prova negativa, isto é, de que a consumidora não efetuou as compras reclamadas, entendo ser cabível a referida inversão do ônus da prova, de modo a atribuir ao fornecedor de serviços o encargo de comprovar a existência de alguma excludente de responsabilidade. Na espécie, o réu não logrou refutar as alegações trazidas pela autora (art. 373, II, CPC).

6. A simples alegação da existência de chip no cartão de crédito, por si só, não afasta o risco de fraude. A presunção de segurança das operações realizadas com cartões de crédito/débito que possuem chip não é absoluta e cabe ao réu/recorrente demonstrar, por meio de outros meios de prova à sua disposição a responsabilidade da parte autora. Na hipótese, o banco réu não trouxe aos autos qualquer prova de que a autora, titular do cartão, contribuiu de alguma forma pela fraude perpetrada por terceiro, ou que a compra impugnada foi, de fato, realizada pela consumidora, reforçando, assim, a verossimilhança dos fatos narrados pela requerente.

7. Assim, a compra mediante fraude faz incidir sobre a instituição a responsabilização pelo ato, haja vista que a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II), de forma a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos inerentes a ela. Cumpre destacar o seguinte trecho da sentença de origem, aqui ratificado, acerca da responsabilidade do recorrente: “ a despeito das alegações tecidas pela parte ré, está não apresentou qualquer registro de que as transações questionadas existiram no mundo fático, pois nenhum documento nesse sentido foi produzido (como, por exemplo, comprovantes com a assinatura da parte autora ou registros do uso da senha pessoal para o caso de cartão de crédito com a tecnologia de chip, ou as notas fiscais dos estabelecimentos comerciais que processaram as compras no cartão de crédito).”

8. Diante da comprovação do dano e da ausência de excludentes que afastem a responsabilidade do réu, sobretudo em se tratando de relação de consumo, verifica-se que a autora possui direito de ver declarado a inexistência do débito de R$ 3.408,17.

9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.